Tribunal: TJMT
Processo: 0005579-78.2013.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:0005579-78.2013.8.11.0037

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO:

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), LAURA LUCELIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 037.820.391-65 (APELANTE), MARIA LUZIMAR MALAQUIAS - CPF: 918.953.401-87 (APELANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), LAURA LUCELIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 037.820.391-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSENCIA DE OPORTUNIDADE DAS PARTES EM PRODUZIR PROVAS – REQUERIMENTO FORMULADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO – PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de oportunidade das partes em produzir as provas, oportunamente requeridas, procedendo-se o julgamento antecipado da lide, implica em cerceamento ao direito de defesa.

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

Sentença Anulada. Recurso Provido.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”

interposto por MARIA LUZIMAR MALAQUIAS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que, nos autos da
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA “INAUDITA ALTERA
PARS”
n.º0005579-78.2013.8.11.0037, ajuizada contra a apelante pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, julgou o pedido procedente o pedido inicial e improcedente o pleito reconvencional, nos seguintes termos (ID. 194139195):

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de LAURA LUCELIA DOS SANTOS SILVA e SIMONE SILVA DA LUZ, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que, através do Programa Habitacional “
Tô
Feliz”, foi efetuada a doação de um imóvel localizado na Rua Amendoeira, n. 01, Primavera III, nesta Comarca à requerida LAURA LUCELIA DOS SANTOS SILVA.

Aduz que no Termo de Cessão de Uso consta expressamente em cláusula resolutiva que a cessão do cessionário a terceiros, seja a qualquer título, implicará automaticamente na perca da cessão ora concedida, cabendo reintegração da posse.

Alega que, após
diligencia
in loco, o Município apurou que LAURA LUCELIA DOS SANTOS SILVA vendeu seu imóvel a terceiros de forma ilícita e contrária aos preceitos do programa habitacional. Ressaltou ainda, que o
referido imóvel estava ocupado por SIMONE SILVA DA LUZ.

Assim, pugnou pela reintegração e imissão da parte requerente na posse.

Com a inicial vieram documentos.

Liminar de reintegração de posse deferida no id n. 107182224 - Pág. 44/50.

No id n. 107182225 - Pág. 15, foi homologada a desistência da ação em relação a requerida Simone Silva da Luz, bem como foi deferida a integralização do litisconsórcio passivo necessário de MARIA LUZIMAR MALAQUIAS.

A requerida LAURA LUCELIA DOS SANTOS SILVA, devidamente citada por edital, apresentou contestação no id n. 107182225 - Pág. 57/59 por meio de curador especial.

Devidamente citada, a requerida MARIA LUZIMAR MALAQUIAS apresentou contestação no id n. 107182227 - Pág. 28/35, alegando, em síntese, que reside no imóvel desde 2012, tendo o adquirido de boa-fé, assim, pugnou pela improcedência dos pedidos, ou em caso de procedência, pela indenização das benfeitorias realizadas no imóvel. Em sede de reconvenção, pugnou que a parte requerida seja obrigada a lhe conceder outra moradia.

Impugnação à contestação e resposta à reconvenção no id n. 107182227 - Pág. 59/71.

É o relatório.

Fundamento e decido.

I. DO PEDIDO INICIAL.

Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.

Inicialmente, concedo a assistência judiciária gratuita à requerida MARIA LUZIMAR MALAQUIAS.

Deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC), pois não há necessidade de produção de outras provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

No mais, o processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento
válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

De acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso, prevê o art. 561 do Código de Processo Civil que, para a concessão da tutela de reintegração de posse, é necessário que o autor comprove: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a continuação na posse.

Importante esclarecer a questão da posse ou detenção, vejamos os ensinamentos de Sílvio de Salvo Venosa em sua obra Direito Civil:

O detentor ou fâmulo, nesse caso não usufrui do sentido econômico da posse, que pertence a outrem. Nessa condição colocam-se os administradores da propriedade imóvel; os empregados em relação às ferramentas e equipamentos de trabalho fornecido pelo empregador; o bibliotecário em relação aos livros; o almoxarife em relação ao estoque etc. Desse modo, o conceito amplo de posse, descrito no art. 1.196 (antigo, art. 485), deve ser examinado não somente em consonância com a descrição do art. 1.198
ss
(antigo,
arts
. 487
ss
), como também com a ressalva do art. 1.208 (antigo, art. 497): ‘Não induzem posse atos de mera permissão ou tolerância. O exame será do caso concreto, sendo por vezes tênue na prova e na intenção das partes a linha divisória entre atos de mera tolerância e posse efetiva. Nesse aspecto, torna-se inevitável o exame do animus dos
sujeitos pelo juiz. Aquele que transitoriamente apanha objeto para examiná-lo ou transportá-lo tem contato material com a coisa, pode ter aparência de posse, mas não tem posse. Não existe vontade nessa posse. Nesse aspecto, com clareza aduz Arnoldo Wald (1991:66): ‘Também não constitui posse o simples contato material sem vontade deliberada e consciência de praticar certos atos sobre o objeto. Assim o espectador no cinema não é possuidor da cadeira que ocupa, nem a pessoa que janta num restaurante tem a posse dos talheres e dos pratos que lhe são servidos.’(...) Por tais razões, no exame da posse no processo, grande é a importância dos aspectos de fato circundantes da relação do sujeito com a coisa. Há um aspecto importante na posição do fâmulo, que foi ressaltado pelo parágrafo único do art. 1.198 do mais recente diploma, aqui transcrito. A
idéia
básica é no sentido de que indica a detenção como mero fâmulo ou detentor não pode alterar a vontade própria nessa situação e tornar-se possuidor. Para que o detentor seja considerado possuidor, há necessidade de um ato ou negócio jurídico que altere a situação de fato. Isso porque o fato da detenção da coisa é diverso do fato da posse. Por essa razão, como sufragado de há muito pela doutrina, mas por vezes obscuro nas decisões judiciais, presume-se que o fâmulo tenha
mantido-se
como tal até que ele prove o contrário. Essa modificação de animus, como apontamos, não depende unicamente da vontade unilateral do detentor. (Venosa, Sílvio de Salvo, in Direito Civil, V, Direitos Reais, Editora Jurídica Atlas, Quarta Edição, p. 54-6).

Partindo dessas premissas, no caso em tela, verifico que assiste razão à parte requerente, haja vista que, no Termo de Cessão e Uso, está disposto que
“em caso de cessão do cessionário (a), a terceiros, seja a qualquer título, locação, cessão a pessoa de família, seja o título oneroso ou gratuito, implicará automaticamente na perca da cessão ora concedida, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, cabendo sumariamente o direito a reintegração da posse, que é exclusivamente do CESSIONÁRIO (a)”,
ou seja, a detenção do imóvel era exclusivamente de LAURA LUCELIA DOS SANTOS SILVA, que não podia vender, locar ou ceder o imóvel.

Destarte, observa-se dos autos que a parte requerida MARIA LUZIMAR MALAQUIAS não logrou êxito em comprovar que não tinha conhecimento de que a referida residência era de programa habitacional e que não poderia ser alienada. Outrossim, é cediço que as habitações populares são cedidas aos beneficiários dos programas sociais, para uso e gozo da moradia, sem utilizar-se, entretanto, dos direitos inerentes à propriedade, tais como vender, alugar, ceder, transferir, visto que não chegam a ser donos, mas, tão somente, usuários do imóvel.

Ademais, a parte requerida não tem direito a indenização por benfeitorias, já que nunca teve a posse do bem, tão somente a detenção, conforme disposto pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
“O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196
do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3 - A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção”
(N.U 0001333-69.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020,
Publicado
no DJE 21/01/2021). Inclusive ao julgar apelação de caso semelhante julgado por este juízo, o e. TJMT entendeu que “
As pessoas beneficiadas com o imóvel objeto do programa habitacional têm conhecimento da impossibilidade de repasse do bem a terceiro, e, caso se mude de cidade, deve devolvê-lo à Prefeitura Municipal. A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção”.
(N.U 0006640-03.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023,
Publicado
no DJE 25/03/2023). Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL OBJETO DE PROGRAMA HABITACIONAL – CESSÃO OU VENDA PROIBIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL DESCUMPRIDA – RECURSO DESPROVIDO. O programa habitacional residencial é voltado a população de baixa renda e seu objetivo e a destinação do imóvel para a moradia do arrendatário e sua família. O descumprimento de tal finalidade, com a cessão do imóvel à terceiro é causa suficiente para rescindir o contrato. No caso dos autos, tem-se que qualquer transtorno sofrido em decorrência da perda do imóvel, ocorreu por culpa exclusiva da apelante. (N.U 0000189-14.2013.8.11.0107, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018,
Publicado
no DJE 18/12/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –- IMÓVEL DESTINADO A PROJETO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL – OCUPAÇÃO POR TERCEIROS –– ESBULHO DEMONSTRADO – DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PREENCHIMENTO – DESPROVIMENTO. Comprovado que imóveis objeto do pedido possessório fazem parte do programa habitacional municipal “Minha Casa, Minha Vida”, que irá atender os munícipes que
submeteram-se
ao procedimento burocrático de seleção, estatuído legalmente e foram contemplados no
aludido programa social, caracterizado
esta
o esbulho. A hipossuficiência e a carência de moradia não legitimam a invasão de bens de terceiros, notadamente dos bens
públicos,que
gozam de proteção especial, onde, inclusive, a ocupação não possuiproteção possessória, por ser considerada mera detenção, de natureza precária. A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência, pressupostos evidenciados no caso. Recurso desprovido. (N.U 1001108-74.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020,
Publicado
no DJE 23/06/2020).

ADMINISTRATIVO E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEIS OBJETOS DE PROGRAMA HABITACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE A TERCEIRO – OCUPAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO –PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA – CONHECIMENTO DAS REGRAS – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PREENCHIDOS – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO. O programa habitacional residencial é voltado para a população carente, e seu objetivo é a
destinação do imóvel para a moradia do cessionário e da sua família. As pessoas beneficiadas com o imóvel objeto do programa habitacional têm conhecimento da impossibilidade de repasse do bem a terceiro, e, caso se mude de cidade, deve devolvê-lo à Prefeitura Municipal. A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção. (N.U 0002453-90.2016.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 14/09/2020,
Publicado
no DJE 25/09/2020).

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES APONTADAS NA CONCESSÃO INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - NDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não
se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público. 2 - O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3 - A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção. (N.U 0001333-69.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020,
Publicado
no DJE 21/01/2021).

Com efeito, compete à parte requerida provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC e, assim não fazendo, suporta as consequências de sua inércia.

Desse modo, considerando as lições colimadas, bem como o conjunto probatório jungido nos autos, a procedência do pedido é medida que se impõe.

II. DA RECONVENÇÃO.

A parte requerida pleiteia que o Município seja obrigado a lhe conceder uma moradia, ainda que em outro
imóvel habitacional, por ser medida de necessidade e de inclusão social.

Todavia, verifico que tal pedido não merece acolhimento, haja vista que o deferimento de sua pretensão equivaleria a validar judicialmente a burla da fila de espera para contemplação de outras pessoas que aguardam o recebimento de moradia por parte do ente público. Assim, pretendendo a reconvinte ser beneficiada com imóvel público destinado a fins de moradia, deve se submeter, em igualdade de condições aos demais cidadãos, aos ditames exigidos pela lei, sob pena de flagrante ofensa aos princípios da isonomia e impessoalidade.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR a reintegração da parte requerente na posse do imóvel descrito na inicial.

Fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel pela parte requerida, findo o qual, desde já, fica determinado o cumprimento forçado da presente ordem, mediante auxílio policial a critério do(a) Oficial(a) de Justiça.

Ainda,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do diploma processual.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, MARIA LUZIMAR MALAQUIAS suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, argumentando que não foi oportunizada a produção de provas, aptas a demonstrar a boa-fé na aquisição do imóvel.

Nesse sentido, insiste que:“(...) está configurado o cerceamento de defesa, pois fora impedida a realização prova pericial e oral, requerida pela parte ora Recorrente. Assim, contraria o Art. 5º, XXXV, CF/88, na medida em que
o Apelante teve ferido o direito de provar a lesão ao seu patrimônio,
posto que necessária para provar seus argumentos.”

No mérito, alega que a sentença foi fundamentada apenas na questão possessória, e, portanto, viola os princípios constitucionais da moradia, da dignidade da pessoa humana, da erradicação da marginalização.

Assevera que:“restou
comprovado
nos autos (i) a
necessidade
da Apelante de moradia; (
ii
) demonstração cabal do enquadramento dos requisitos para ser beneficiada; (
iii
) a previsão constitucional do
direito à moradia
; (
iv
)
existência de imóveis no Município para fins de inclusão habitacional;
e, (v) o
exercício atual da moradia no imóvel.
”.

Acrescenta, ainda, que demonstrado o direito à moradia – não apenas por residir no local há anos, como também pela boa-fé na aquisição do imóvel e ainda por se enquadrar nas hipóteses para recebimento de uma casa – deve ser dado provimento ao recurso para garantir o direito fundamental da parte recorrente ao direito à moradia, reformando-se a sentença, com a improcedência do pleito possessório.

De forma alternativa, requer que seja
“reconhecido o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis realizadas
, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, com resguardo do direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis, o que certamente impediria o
enriquecimento sem causa
à municipalidade e ao particular que venha a ser beneficiário pela moradia
(Art. 884, CC)
– visto que
agregou a habitabilidade no imóvel, além de se tratar de terceiro de boa-fé que adquiriu o imóvel de forma onerosa.”

Com base em tais argumentos,“pede seja dado provimento ao recurso de apelação, de modo a anular a r. sentença e permitir a produção de
prova e, subsidiariamente, seja reformada a decisão do Juízo a quo, com a improcedência do pleito possessório visando o resguardo do direito à moradia e, subsidiariamente pelo provimento do pleito reconvencional de modo a obrigar o Município a conceder outra moradia à requerida e garantir a indenização pelas benfeitorias realizadas, evitando-se o enriquecimento indevido, tudo a ser apurado em liquidação.”

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, em contrarrazões, pede pela improcedência do apelo (ID. 194139650).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento

do recurso (ID. 204969679).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto porMARIA LUZIMAR MALAQUIAS contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, julgou o pedido procedente o pedido inicial e improcedente o reconvencional.

Extrai-se dos autos que, em 13.08.2013, oMUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ingressou com
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS””
em desfavor de LAURA LUCELIA DOS SANTOS SILVA e SIMONE SILVA DA LUZ, alegando ser o legítimo proprietário do imóvel descrito napetição inicial de ID. 194139192 - Pág. 08/13.

Narra que, conforme diligência expendida pela Secretaria de Promoção Social da Prefeitura Municipal, averiguou-se que a primeira requerida
havia vendido meio lote do imóvel para a segunda ré, sem qualquer observação da legalidade do ato.

A liminar de reintegração de posse deferida, em
03.10.2013
, conforme decisão de ID. 194139192 - Pág. 44/50.

No dia 02.06.2016, homologada a desistência da ação em relação à requerida SIMONE SILVA DA LUZ, bem como foi deferida a integralização do litisconsórcio passivo necessário de MARIA LUZIMAR MALAQUIAS (ID. 194139193 - Pág. 15).

Na sequência, LAURA LUCELIA DOS SANTOS SILVA, citada por edital, apresentou contestação por meio do curador especial (ID. 194139193 - Pág. 57/59).

A Fazenda Pública Municipal e LAURA LUCELIA DOS SANTOS SILVA informaram o desinteresse na produção de provas (ID. 194139193 - Pág. 62 e 66).

Citada, MARIA LUZIMAR MALAQUIAS juntou a contestação e pedido de reconvenção (ID. 194139194 - Pág. 28/35).

Impugnação à contestação e resposta à reconvenção no ID. 194139194 - Pág. 59/71.

Sobreveio, então, a sentença, proferida, em
03.05.2023
que julgouprocedente o pedido inicial e improcedente o pleito reconvencional, com fundamento no fato de que:“(...) as habitações populares são cedidas aos beneficiários dos programas sociais, para uso e gozo da moradia, sem utilizar-se, entretanto, dos direitos inerentes à propriedade, tais como vender, alugar, ceder, transferir, visto que não chegam a ser donos, mas, tão somente, usuários do imóvel.”(ID. 194139195).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, a parte apelante suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, asseverando que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a ação, sem oportunizar a dilação probatória.

Como cediço, o juiz, como destinatário da prova, poderá indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que inúteis ou meramente protelatórias, bem como determinar aquelas que se fizerem necessárias ao julgamento do mérito. Veja-se:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

No caso, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o magistrado singular reputou desnecessária a produção de novas provas, considerando que os elementos imprescindíveis à análise do caso concreto, consubstanciados em provas documentais, encontravam-se à disposição do juízo.

Ademais, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Com efeito, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID. 204969679, que:“
No caso em mesa, os documentos amealhados nos autos indicam que a prova testemunhal é dispensável,
pois deles se extraem que a Apelante,
Maria Luzimar Malaquias
, ao revés do
impedimento previsto no Termo de Cessão e Uso do imóvel cedido a
Laura Lucélia dos Santos
no âmbito do programa habitacional “
Tô
Feliz”, em dezembro de 2010, adquiriu a casa a título oneroso de terceiro,
Max Carlos de Araújo
(Vide termo de cessão de uso no ID 194139192 e contrato de compra e venda no ID 194139193).”(grifei).

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado quanto aos elementos probatórios, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentadamente, conforme disciplina o artigo 371, do CPC.

Nesse diapasão, calha ressaltar que, nos termos do artigo 355, do CPC, não havendo necessidade de produção de outras provas, o magistrado julgará o processo conforme o estado em que se encontra.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte apelante nas razões recursais.

No mérito, pretende a reforma do ato sentencial para que seja declarado o direito de continuar habitando, com sua família, no imóvel situado no Residencial Jardim Esperança, Rua Amendoeira, n.º 593, quadra 22, lote 01, no Município de Primavera do Leste, MT.

Todavia, depreende-se que o referido bem está incluído no Programa Habitacional “
Tô
Feliz” e foi objeto de doação da Prefeitura, consoante
“TERMO DE CESSÃO DE USO COM CLAÚSULA RESOLUTIVA” – contrato n.º 111/2010
, firmado com LAURA LUCÉLIA DOS SANTOS SILVA (ID. 194139192 - Pág. 21/23), sendo entregue em 23.12.2010, conforme
“TERMO DE CERTIFICAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA”
(ID. 194139192 - Pág. 24).

Extrai-se do citado Termo de Cessão de uso de Imóvel Urbano que as casas do citado Programa Habitacional eram
cedidos
às pessoas,
previamente cadastradas, para moradia, com a ressalva de que não poderiam ser repassados, a qualquer título, a terceiros,
in
verbis
:

“(...)

Cláusula 3ª - Do prazo de validade - Durante a vigência da presente cessão, o 'CESSIONÁRIO (a), não poderá dar destinação outra a sua própria habitação, sob pena de ver cessado sumariamente o presente termo.

Cláusula 4ª - Da Cláusula resolutiva —
Em caso de cessão do CESSIONÁRIO (a), a terceiros, seja a qualquer título, locação, cessão a pessoa da família, seja o título oneroso ou gratuito, implicará automaticamente na perca da cessão ora concedida, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, cabendo sumariamente o direito a reintegração da posse, que é exclusivamente do CESSIONÁRIO(a)
.

Paragrafo
único – Enquanto vigente a condução resolutiva, é vedado ao(s) CESSIONÁRIO (s), alienar o imóvel, sem previa anuência do CEDENTE.

(...)”(
grifo nosso)

Além disso, comprovado que LAURA LUCÉLIA DOS SANTOS SILVA vendeu o imóvel para PATRICIA SOUZA MARTINS, de acordo com o
“CONTRATO DE COMPRA E VENDA”
, datado de 08.12.2011 (ID.194139193 - Pág. 28/29).

Igualmente, a requerida LAURA LUCÉLIA DOS SANTOS SILVA teria alienado a casa para o Sr. MAX CARLOS DE ARAUJO, de acordo
com o
“CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL”,
de 26.04.2012 (ID.194139193 - Pág. 48/53), e este, por sua vez, firmou contrato com aMARIA LUZIMAR MALAQUIAS, ora apelante, no dia 27.11.2012 (ID.194139193 – Pág. 54/56).

A propósito, consta do
AUTO DE CONSTATAÇÃO n.º 016/2016
(ID. 194139193 – Pág. 08) que:“A Sra. MARIA LUZIMAR MALAQUIAS, CPF 918.953.401-87 e RG 13716353-1 SSP/MT, se identificou como proprietária do imóvel, conforme cópia do contrato de compra e venda de imóvel urbano anexa. Informado ainda pela Sra. Maria Luzimar, que o referido imóvel, foi comprado em sociedade com sua filha JAQUELINE FRANCISCA MALAQUIAS, e seu esposo LUIZ BELO DO NASCIMENTO”.

Já no
LAUDO SOCIAL Nº 79/2019
(ID. 194139194 – Pág. 09/12), confeccionado em 12.04.2019, foi informado pela Assistente Social que:“(...) localizamos a Senhora
MARIA LUZIMAR MALAQUIAS
no local, a mesma alegou que está residindo no imóvel juntamente com o seu companheiro Senhor
LUIZ BELO DO NASCIMENTO,
que comprou a residência há 06 anos do Senhor
MAX CARLOS DE ARAUJO,
que a residência já havia passado por outros compradores, que pagou R$ 26,000 ( vinte e seis mil reais) no imóvel da frente e R$ 10,000( dez mil reais) no imóvel dos fundos, ambos construídos no mesmo terreno.”

Desse modo, configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária.

A propósito, a Súmula n.º 619, do TJ, preleciona que:

“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

Logo, a recorrente não tem direito a permanecer no imóvel, porque a ocupação sucedeu sem anuência do recorrido.

Aliás, o fato da parte apelante de contar com os requisitos que poderiam torná-lo uma das pessoas a serem contempladas com um imóvel por meio do programa de moradia do Município de Primavera do Leste, MT, não autoriza à ocupação de forma irregular, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Outrossim, considerando que as habitações populares cedidas no âmbito de programas sociais de moradia não implicam aos beneficiários os direitos inerentes à propriedade – tais como venda, aluguel, transferência – não poderia a parte apelante, ciente dessa condição, adquirir a casa cuja posse o Município pretende ser reintegrado.

No que tange ao argumento de direito social à moradia, muito embora previsto na Constituição Federal, não pode ser analisado de forma absoluta, uma vez que, em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

No mais, o direito à moradia é uma norma programática e, embora seja verdadeiro que“a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente”(
AGRg
no RE 393.175-0/RS, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 12.12.2006), não se descuida que há de ser implantado na sua natureza coletiva e não como direito subjetivo autônomo individual, sendo indevida a invasão do Poder Judiciário na esfera discricionária da política habitacional e social da Administração Municipal.

O certo é que, ao residir no imóvel, sem autorização expressa da Municipalidade, a parte recorrente assumiu o risco de ter que desocupá-lo, a qualquer momento, já que não foi a ela cedido.

Noutra vertente, o pleito de pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas, também, não merece acolhimento, porquanto, como
dantes mencionado, a ocupação irregular dos imóveis não configura posse, mas detenção e, por isso, não gera tal direito.

Nesse sentido, o entendimento deste
eg
. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
-REJEITADA
- IMÓVELDE PROGRAMA HABITACIONAL – BEM MUNICIPAL - TERMO DE CESSÃO DE USO – CLAUSULA RESOLUTIVA
–IMPOSSIBILIDADE
DE REPASSE A TERCEIRO – DIREITO À MORADIA – DIREITO RELATIVO - INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O programa habitacional residencial é voltado para a população carente, e seu objetivo é a destinação do imóvel para a moradia do cessionário e da sua família. As pessoas beneficiadas com o imóvel objeto do programa habitacional têm conhecimento da impossibilidade de repasse do bem a terceiro, e, caso se mude de cidade, deve devolvê-lo à Prefeitura Municipal. A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção.

(N.U 0006640-03.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023,
Publicado
no DJE 25/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL DESTINADO A PROGRAMA HABITACIONAL - ESBULHO CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA POSSE IRREGULAR DO APELANTE/REQUEIRDO - IMPOSSIBILDIADE.

1. Nos termos do art. 1.200 do Código Civil, não há falar-se em posse justa se esta decorre de violência, clandestinidade ou precariedade.

2. A hipossuficiência e a carência de moradia não tornam legítima a ocupação de bem público sem a devida autorização, não sendo conferida, no caso, a almejada proteção possessória, por ser considerada mera detenção, de natureza precária e irregular, que sujeita o invasor à ordem de desocupação.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1000240-37.2019.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
Publicado
no DJE 24/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES APONTADAS NA CONCESSÃO INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - NDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

2 - O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3 - A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção.

(N.U 0001333-69.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020,
Publicado
no DJE 21/01/2021)

Com estas considerações, sobretudo diante da existência de outras pessoas que aguardam ingresso no programa habitacional e
disponibilização de moradia, cujo direito não pode ser desrespeitado em detrimento de permissionária irregular, por mais que se possa lamentar a situação, há que se reconhecer o direito da parte autora a ser reintegrada na posse do imóvel.

Ressalta-se, por oportuno, que:
“o pedido de obrigar este município a lhe conceder uma moradia implicaria em verdadeira burla à fila de espera para contemplação de outras pessoas que aguardam o recebimento de moradia por parte deste ente municipal.”
(ID. 194139650).

Isso porque, a preterição de possíveis beneficiários e preenchimento de requisitos são questões administrativas às quais a parte apelante deveria se submeter em regular procedimento, para que assim pudesse “concorrer” em paridade de condições com outros pretensos beneficiários.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE JUNHO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA DOS AUTOS O 2º VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. O 1º VOGAL, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposto
porMARIA
LUZIMAR MALAQUIAS, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e improcedente o pleito reconvencional.

A e. Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago proferiu voto no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Município de Primavera do Leste moveu Ação de Reintegração de Posse em desfavor de Laura
Lucelia
dos Santos Silva e Simone Silva da Luz.

Narra na exordial que, a Sra. Laura
Lucelia
dos Santos Silva fora beneficiada por doação de um imóvel localizado na Rua Amendoeira, nº 01, Primavera III, em programa habitacional.

Afirma que, inobstante a vedação de cessão de uso a terceiros, sob pena de perda do direito, o Autor apurou que a beneficiária vendeu seu imóvel a terceiro, de modo que o imóvel se encontrava na posse de Simone Silva da Luz.

Por
tal
razão, requereu a reintegração e imissão na posse.

O pedido liminar foi deferido.

No curso do processo, restou consignado que, Maria Luzimar Malaquias se encontrava na posse do bem, sendo integrada à lide.

Laura
Lucelia
dos Santos Silva, citada via edital, apresentou contestação por meio de curador especial.

Após a apresentação de contestação / reconvenção e respectiva impugnação, sobreveio a sentença objurgada.

Pois bem.

Suscita o Apelante cerceamento de defesa.

Com a devida vênia à e. Relatora, entendo que assiste razão ao Recorrente.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Compulsando os autos, em sede de contestação, a Apelante formulou requerimento de intuito de produção de provas. De mesmo modo, o Município de Primavera do Leste, por ocasião da petição de impugnação, manifestou interesse em produzir provas.

Todavia, sem sequer oportunizar às partes se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, para então emitir juízo de valor sobre a prescindibilidade de sua produção, sobreveio o julgamento antecipado da lide.

Oportuno ressaltar que, incumbe ao réu, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. Deve ser oportunizado à parte, produzir provas com a finalidade de eventualmente desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, afastando, eventualmente, o fato constitutivo do direito do Requerente.

Assim, forçoso reconhecer no caso, a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“(...) A reintegração de posse em prol do vendedor é consectário lógico da resolução do contrato de compra e venda do imóvel.

Segundo entendimento do STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão.

A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo. Sentença reformada.”
(N.U 1017871-85.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)

(...) 2. A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória.

4. Deve ser reconhecido de ofício o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

5. Anulação da sentença reconhecida de ofício.

Recurso Prejudicado.”
(N.U 0002368-37.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

Posto isso, no caso concreto, o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento ao direito de defesa do Réu, de modo que, a determinação de retorno dos autos à origem, para que as partes possam especificar as provas que pretendem produzir, se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
peço vênia à e. Relatora para divergir de seu voto e conceder provimento ao recurso
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, oportunizando às partes especificarem as provas que pretendem produzir.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

P
eço
ven
ia
a eminente relatora
, para
acompanhar o
voto do Des.
Mário Roberto
Kono de Oliveira, p
orque de fato a situação não se

trata
,
tão somente
,
de direito
. A
situação fática que no caso
d
epende de realização

de prova e principalmente a pericial
,
requerida a tempo pela parte
.

Negar a
ela que faça a produção indicada
,
a tempo e modo
,
de fato
,

a meu ver
,
acaba por
cerceá-la
em defender seu direito
.

V

O

T

O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Eminentes pares,

Retifico meu voto para
acompanhar
o voto do
Des. Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024